Tribunal: CARF
Processo: 17095.720275/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONDUTOR AUTÔNOMO. PESSOA FÍSICA. REMUNERAÇÃO.
São devidas pela empresa tomadora dos serviços as contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RETENÇÃO.
A empresa é obrigada a reter e recolher a contribuição social devida pelo segurado contribuinte individual a seu serviço.
AFERIÇÃO INDIRETA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS CONCOMITANTES. IMPROCEDÊNCIA
É improcedente o arbitramento da remuneração paga a segurados contribuintes individuais fundamentada em dois critérios distintos aplicados de maneira concomitante, devendo prevalecer aquele que mais se aproxima da realidade fática em relação à base de cálculo do tributo lançado.

ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720275/2020-14
ACÓRDÃO
2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LONTANO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONDUTOR AUTÔNOMO. PESSOA
FÍSICA. REMUNERAÇÃO.
São devidas pela empresa tomadora dos serviços as contribuições
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a condutor autônomo
de veículo rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por
conta própria.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RETENÇÃO.
A empresa é obrigada a reter e recolher a contribuição social devida pelo
segurado contribuinte individual a seu serviço.
AFERIÇÃO INDIRETA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS CONCOMITANTES.
IMPROCEDÊNCIA
É improcedente o arbitramento da remuneração paga a segurados
contribuintes individuais fundamentada em dois critérios distintos
aplicados de maneira concomitante, devendo prevalecer aquele que mais
se aproxima da realidade fática em relação à base de cálculo do tributo
lançado.
Fl. 24951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
2

ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral) e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 28a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-013.476 (p. 24.850), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a crédito
tributário referente à Contribuição Previdenciária Patronal (pag. 04) devida pela contratação de
transportadores autônomos ou auxiliares de transportadores autônomos e Contribuição
Previdenciária de Segurado (p. 09) incidente sobre remunerações pagas a esses prestadores de
serviços e não retida, referentes às competências de janeiro a dezembro de 2016.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 14), tem-se que, através da contabilidade da
empresa (...) ficou constatado que a interessada contratou condutores autônomos ou auxiliares de
Fl. 24952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
3
condutor autônomo, porém não informou todos eles nas Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP ́s).
A autoridade administrativa fiscal destacou que, em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 46/2020, o sujeito passivo informou que efetuou todas as retenções das
contribuições previdenciárias devidas pelos transportadores autônomos e os respectivos
recolhimentos. Apresentou uma relação dos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) efetuados.
Porém, conforme análise, por amostragem, dos documentos encaminhados e dos CTE ́s obtidos
através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), tal fato não é verdadeiro, tendo a
fiscalizada deixado de reter e/ou recolher as contribuições previdenciárias de alguns desses
trabalhadores autônomos.
Dessa forma, a Fiscalização utilizou para apuração da base de cálculo devida os
valores creditados na contabilidade (razão – código 81042 – fretes contratados a pagar) que
tiveram contrapartida (débito) na conta 21514 – INSS s/ Fretes Contratados PF a recolher. Também
foram utilizados os valores nos quais foi possível detectar o CPF do transportador nos
Conhecimentos de Transportes Eletrônicos (CTE ́s) e, a partir da competência de agosto de 2016, os
valores constantes no bloco F100 da EFD-Contribuições.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 24.833), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
* em sede de preliminar, sustenta a incorreta prática da utilização da amostragem e
da aferição indireta;
* no mérito, aduz que o valor do crédito tributário apurado pelo auditor fiscal deve
ser extinto, motivado pela inexistência de análise documental individualizada e a correta aplicação
da tributação nas operações de serviços tomados no transporte de cargas.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 108-013.476 (p. 24.850), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas na legislação.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional e na
legislação do processo administrativo fiscal, especialmente a observância do
amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de
ocorrência de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
Fl. 24953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
4
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONDUTOR AUTÔNOMO. PESSOA FÍSICA.
REMUNERAÇÃO.
São devidas pela empresa tomadora dos serviços as contribuições incidentes
sobre a remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RETENÇÃO.
A empresa é obrigada a reter e recolher a contribuição social devida pelo
segurado contribuinte individual a seu serviço.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
APLICAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
CONCOMITANTES.
IMPROCEDÊNCIA
É improcedente o arbitramento da remuneração paga a segurados contribuintes
individuais fundamentada em dois critérios distintos aplicados de maneira
concomitante, devendo prevalecer aquele que mais se aproxima da realidade
fática em relação à base de cálculo do tributo lançado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 24.881, reapresentado à p. 24.898), reiterando, em síntese,
os termos da impugnação, quais sejam: (i) incorreta prática da utilização da amostragem e da
aferição indireta e, no mérito, destaca que (ii) na modalidade em que o proprietário do veículo não
é o motorista na prestação, mas sim o terceiro contratado tem-se que a serviços prestados são
equiparados à pessoa jurídica (...) na contratação de profissional para dirigir o veículo,
descaracteriza-se a exploração individual da atividade, ficando a pessoa física equiparada à pessoa
jurídica, tendo em vista a exploração de atividade econômica como firma individual. Ocorre
também nos casos de exploração conjunta, haja ou não copropriedade do veículo, quando o
exercício da atividade econômica passa de individual para social, devendo ser tributada como
pessoa jurídica (...) desta forma, todos os prestadores de serviços não proprietários dos veículos
que não apresentem o documento que os qualifiquem como motorista colaborador a impugnante
efetua pagamento direto ao proprietário equiparando-os a pessoa jurídica, na forma do artigo 162
§ 1o II do RIR/2018.
Na sessão de julgamento realizada em 06/11/2024, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência fiscal para a que a Unidade de Origem prestasse
informações / esclarecimentos acerca de eventual duplicidade de valores na base de cálculo das
contribuições lançadas (Resolução no 2402-001.408, p. 24.915).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 24.928, em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (p. 24.940).
Fl. 24954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de Infração
(p. 04 e 09), com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições destinadas à
Seguridade Social parte da empresa e dos segurados contribuintes individuais, devidas pela
contratação da prestação de serviço de transporte de carga de condutores autônomos ou
auxiliares de condutor autônomo nas competências de janeiro a dezembro de 2016.
De acordo com o Relatório fiscal (p. 14), tem-se que:
(...)
As empresas são contribuintes da contribuição previdenciária patronal e da
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir
deste momento neste Relatório identificada pela sigla GILRAT) por expresso
mandamento legal previsto no artigo 22 da Lei no 8.212 / 1991
(...)
Já o parágrafo 15 do artigo mencionado anteriormente dispõe que na contratação
de transporte de carga quando esses serviços são prestados por condutor
autônomo ou a auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário a
remuneração considerada como base de cálculo para a previdência social é de
20% do valor da nota fiscal, recibo ou fatura.
(...)
Através da contabilidade da empresa, do bloco F100 (Demais documentos e
operações geradoras de contribuição ou crédito) da Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições), de alguns dos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos (CTE ́s) e
dos documentos contábeis fornecidos a esta fiscalização ficou constatado que a
interessada contratou condutores autônomos ou auxiliares de condutor
autônomo, porém não informou todos eles nas Guias de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social (GFIP ́s).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 46/2020, o sujeito passivo
informou que efetuou todas as retenções das contribuições previdenciárias
devidas pelos transportadores autônomos e os respectivos recolhimentos.
Fl. 24955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
6
Apresentou uma relação dos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) efetuados.
Porém, conforme análise, por amostragem, dos documentos encaminhados e dos
CTE ́s obtidos através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), tal fato
não é verdadeiro, tendo a fiscalizada deixado de reter e/ou recolher as
contribuições previdenciárias de alguns desses trabalhadores autônomos.
Dessa forma, esta fiscalização utilizou para apuração da base de cálculo devida os
valores creditados na contabilidade (razão – código 81042 – fretes contratados a
pagar) que tiveram contrapartida (débito) na conta 21514 – INSS s/ Fretes
Contratados PF a recolher. Também foram utilizados os valores nos quais foi
possível detectar o CPF do transportador nos Conhecimentos de Transportes
Eletrônicos (CTE ́s) e, a partir da competência de agosto de 2016, os valores
constantes no bloco F100 da EFD-Contribuições.
2.1.1
–
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
(...)
Conforme apurado por esta fiscalização, houve a prestação de serviços por
contribuintes individuais, condutores autônomos, nos quais a interessada não
efetuou o recolhimento e/ou retenção das contribuições previdenciárias.
Assim, para apuração do valor devido referente a cota dos segurados
contribuintes individuais condutores autônomos, utilizou-se dos valores
creditados na conta 21.514 do Livro Razão (INSS s/ frentes contratados motoristas
PF a recolher) e aqueles que, apesar de não estarem com lançamento nessa
conta, esta fiscalização conseguiu constatar que se trata de contribuinte individual
através do SPED Contribuições ou do CTE.
2.2 – DA UTILIZAÇÃO DE AMOSTRAGEM E DA AFERIÇÃO INDIRETA
Com o intuito de verificar se o contribuinte declarou e recolheu corretamente as
contribuições devidas à seguridade social, esta fiscalização obteve amostras dos
documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis da conta “fretes
contratados a pagar” – código 81042. Dessa análise, foi possível verificar,
conforme documentos anexados ao presente processo fiscal, que o sujeito
passivo não reteve e nem recolheu a contribuição previdenciária de todos os
transportadores autônomos contratados.
Tal fato também é perceptível através da análise dos arquivos transmitidos pelo
SPED referentes aos CTE ́s, no período entre maio e julho de 2016, e das EFD ́s-
Contribuições, bloco F100, a partir do mês de agosto de 2016.
Ou seja, tanto pela análise documental quanto pela análise dos CTE ́s ou da EFD
Contribuições foi possível constatar que a empresa não registrou em sua
contabilidade a retenção de todos os segurados contribuintes individuais na
qualidade de transportador autônomo.
Fl. 24956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
7
Ademais, a interessada além de não informar em sua contabilidade todas os
pagamentos e/ou retenções efetuados dos pagamentos a pessoas físicas, também
não informou em todos os Conhecimentos de Transportes Eletrônicos os CPF ́s e
nome dos transportadores pessoas físicas (autônomos).
Dessa forma, há que mencionar o parágrafo 6o do artigo 33 da Lei 8.212/1991,
que dispõe que se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra
o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
(...)
Dessa forma, esta fiscalização utilizou como dados adicionais às informações
contábeis os valores informados como pagos a transportadores pessoas físicas no
bloco F100 – Demais Documentos – das EFD-Contribuições nas competências de
agosto a dezembro de 2016.
Além disso, através de análises necessárias na presente auditoria, esta fiscalização
verificou qual a percentagem dos valores pagos a transportadores autônomos em
relação ao total pago de fretes contratados (conta 81042 do livro razão). Calculou-
se a médias de todos os meses, com exceção dos de maio a julho, por terem as
maiores diferenças, sendo que esse valor médio deu 27,34%.
Esse percentual foi aplicado a essas competências, tendo uma aferição indireta do
valor pago a transportadores autônomos, o qual foi subtraído do apurado
anteriormente, chegando ao valor adicional devido nesse período.
O Anexo II deste Relatório Fiscal detalha a apuração do valor que serviu de base
de cálculo adicional a esse período.
A Contribuinte, ora Recorrente, por sua vez, esgrime suas razoes de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
(i) incorreta prática da utilização da amostragem e da aferição indireta; e
(ii) todos os prestadores de serviços não proprietários dos veículos que não
apresentem o documento que os qualifiquem como motorista colaborador a impugnante efetua
pagamento direto ao proprietário equiparando-os a pessoa jurídica, na forma do artigo 162 § 1o II
do RIR/2018.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Fl. 24957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
8
(...)
Entendeu a fiscalização, consoante relatado, que as Guias de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs) do ano de 2016, quando
comparadas aos demais elementos da contabilidade, declarações e demonstrativo
elaborado pela própria fiscalizada, não espelharam todas as operações de
tomadas de serviços de transportes de cargas.
A aferição indireta foi observada apenas nos meses de maio, junho e julho,
encontrando-se demonstrada no Anexo II, que assim se exterioriza:

Analisando-se o Anexo I referenciado no demonstrativo acima observa-se que o
mesmo lista cada transportador autônomo que prestou o serviço de transporte de
carga, sua identificação no Cadastro de Pessoa Física (CPF), o valor e a data da
operação. Essa relação, colhida dos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos
(CTEs) não foi rechaçada pela defesa, salvo a alegação genérica de que não serve
de parâmetro para cálculos.
Entrementes, quando ditos valores são comparados com aqueles escriturados a
crédito na conta contábil 81042 (fretes contratados a pagar) aflora a realidade de
que nos meses de maio a julho não foi mantida a mesma relação observada nos
demais meses daquele ano, em média de 27,34%. Houve então a fiscalização pela
aferição indireta, ajustando a base de cálculo desses três meses para o mesmo
nível dos demais.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, possibilita a metodologia de aferição
indireta em seu artigo 33, §§ 3o e 6o, que assim versam:
Art. 33 ..............
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(..........)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento
Fl. 24958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
9
e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(..............)
Referidos preceptivos encontram-se jungidos à lei complementar, no caso o artigo
148 do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação,
avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Concluo, portanto, que o procedimento fiscal foi efetuado dentro da legalidade
em face da deficiência da própria contabilidade, no caso o desvio observado
nesses três meses, sem qualquer identidade com ausência de documento ou
relatório existente e não apresentados pelo contribuinte ao Auditor Fiscal, como
quer entender a impugnante.
No que diz respeito à aferição direta, aplicada nos doze meses do ano de 2016,
apurou-se que os valores informados em GFIPs são inferiores à somatória dos
fretes lançados no livro razão, nos CTEs e, especificamente a partir do mês de
agosto, na EFD Contribuições, conforme demostrado no Anexo III, abaixo
estampado:
(...)
As razões de defesa pugnam pela incorreta aplicação da tributação na tomada de
serviços, alinhavando que as diferenças apontadas pela fiscalização derivariam da
prestação deles por prestadores equiparados a pessoas jurídicas, na forma do
artigo 162, § 1o, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda de 2018
(RIR/2018).
Inicialmente, a legislação invocada sequer se aplicaria em vista dos fatos
geradores serem do ano de 2016. Contudo, como o invocado comando reprisa o
mesmo teor normativo do art. 150, § 1o, inciso II, o Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), passo à
análise.
Referida norma cuida da definição de empresas individuais, aí compreendidas as
pessoas físicas que, em nome individual, exploram habitual e profissionalmente
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial com o fim
especulativo de lucro mediante a venda a terceiros de bens ou serviços, do que
segue a consequente equiparação a pessoa jurídica para fins do imposto de
renda.
Fl. 24959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
10
Com isso, os conceitos e definições lá expendidos acerca desta matéria só
poderiam ser aplicados na seara previdenciária se as normas desta fizessem
expressa referência autorizativa ou, quando muito, fossem omissas.
Ocorre que, diferentemente, a legislação cuida especificamente do tema.
Com efeito, a Lei no 6.094, de 1974, que traz por ementa a expressão “Define,
para fins de Previdência Social, a atividade de Auxiliar de Condutor Autônomo de
Veículo Rodoviário, e dá outras providências”, assim estatui (negritos não são do
original):
Art . 1o É facultada ao Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário a cessão do
seu automóvel, em regime de colaboração, no máximo a dois outros
profissionais.
§ 1o Os auxiliares de condutores autônomos de veículos rodoviários
contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social de forma idêntica à dos
contribuintes individuais.
§ 2o O contrato que rege as relações entre o autônomo e os auxiliares é de
natureza civil, não havendo qualquer vínculo empregatício nesse regime de
trabalho.
§ 3o As autoridades estaduais competentes fornecerão ao motorista
colaborador identidade que o qualifique como tal.
§ 4o (..................).
Assim, ainda que o condutor autônomo de veículo rodoviário contrate motorista
colaborador e desde que obedecidas as condições de possuir um único veículo
transportador e de que não ultrapasse dois colaboradores, não há cogitar em
equiparação à pessoa jurídica.
Neste sentido, o artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte
individual:
(.........................)
XXVI - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado o que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário,
coproprietário ou promitente comprador de um só veículo;
XXVII - os auxiliares de condutor autônomo de veículo rodoviário, no máximo
de 2 (dois), conforme disposto no art. 1o da Lei no 6.094, de 30 de agosto de
1974, que exercem atividade profissional em veículo cedido em regime de
colaboração;
Como também, o artigo 9o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 199:
Fl. 24960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
11
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
(......)
V - como contribuinte individual:
(........)
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
(..............)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros:
(............)
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário,
co-proprietário ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei
no 6.094, de 30 de agosto de 1974;
No caso dos autos as razões de impugnação pugnam que os pagamentos tomados
pela fiscalização foram efetuados a pessoas jurídicas em face da tese de
equiparação, ocorrida todas as vezes que prestadores não proprietários deixaram
de apresentar documentação que os qualificassem como motoristas colaboradores.
Em contrapartida, o que se vê do levantamento fiscal é a identificação dos
beneficiários como pessoas físicas, tanto que utilizado o número do CPF no Anexo
I, cujas informações são reflexo dos dados constantes nos CTEs, bem como, a
própria discriminação das contas contábeis da autuada referenciarem pessoas
físicas.
Por decorrência, não logra a impugnação afastar a incidência dos artigos 12, inciso
V, alínea “g”, 21, 22, inciso III e 28, § 11, todos da Lei no 8.212, de 1991, in verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...................)
V - como contribuinte individual:
(...................)
Fl. 24961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
12
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
(...................)
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(.............)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços;
(.........)
§ 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de
passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da
contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por cento) do valor da nota
fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor
autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, bem como por operador de máquinas.
(..........)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(.........)
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como
condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor
autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de
colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, como
operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados,
o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor bruto do frete,
carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o.
Por fim, também pugnou a defesa pela imprestabilidade da utilização de dados
(amostras) do período de janeiro a junho de 2019, compreendidas na “Parte
11/39 final até 18/39 – Relatório Contábil SPED”.
Compulsando os autos não se fez possível localizar a ocorrência, sendo que há
três identificações desse intervalo (parte 11 até parte 18) e todos correlatos ao
livro razão, períodos de janeiro, fevereiro e março de 2016. À mingua de melhor
identificação por parte da defesa acerca da exata ocorrência, bem assim, sua
influência nos cálculos, resta impossibilitada qualquer análise.
Fl. 24962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
13
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, na sessão de julgamento realizada em
06/11/2024, este Colegiado converteu o julgamento do presente processo em diligência fiscal par
que a Unidade de Origem se manifestasse, em síntese, especificamente em relação à alegação de
incorreta prática da utilização da amostragem e da aferição indireta, prestando os seguintes
esclarecimentos:
(i) informar se os valores dos fretes apurados / identificados em determinada
rubrica compõe (ou não) os montantes apurados a partir de outras bases;
(i.i) demonstrar, por amostragem, com base nos documentos constantes nos autos
(e/ou que venham a ser solicitados para a Contribuinte em razão da presente
diligência), a resposta ao item (i) supra;
(ii) juntar nova via do Anexo I ao Relatório Fiscal (p. 30), integralmente legível;
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 24.928, por
meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
Em relação ao primeiro item, tais informações já constam no relatório fiscal de fls.
14 a 45 e nos arquivos contábeis de fls. 4.201 a 24.023, conforme exemplo nas
figuras abaixo.
(...)
Conforme demonstrado no destaque das figuras, tanto no Anexo I quanto no
histórico da contabilidade há os números dos CTE ́s, ou seja, houve a conferência
pela autoridade lançadora se os valores incluídos vindo dos CTE ́s emitidos
estavam ou não contabilizados, sendo considerados nos lançamentos somente
aqueles que não estavam na contabilidade.
Atendendo ao terceiro item, conclui-se que os valores incluídos oriundos dos
CTE ́s não foram informados pelo sujeito passivo em sua contabilidade, sendo que
aqueles que foram, por óbvio, foram excluídos na apuração da base de cálculo,
sendo que se, porventura, existir algum equívoco desta autoridade fiscal, cabe ao
contribuinte identificar em sua manifestação. Além disso, será anexado
novamente o Anexo I do Relatório Fiscal em formato de arquivo de planilha do
Microsoft Excel (.xls), que poderá ser livremente conferido pelo conselheiro e pelo
contribuinte.
Como se vê, em sede de diligência fiscal restou expressamente atestado /
confirmado que tanto no Anexo I quanto no histórico da contabilidade há os números dos CTE ́s,
ou seja, houve a conferência pela autoridade lançadora se os valores incluídos vindo dos CTE ́s
emitidos estavam ou não contabilizados, sendo considerados nos lançamentos somente aqueles
que não estavam na contabilidade.
Registre-se pela sua importância que, juntou com a Informação Fiscal em análise, a
autoridade administrativa tributária trouxe aos autos o Anexo I do relatório fiscal em formato de
Fl. 24963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
14
arquivo de planilha do Microsoft Excel, viabilizando, assim, uma análise / consulta mais eficaz e
didática das informações ali registradas.
Intimada a se manifestar acerca do resultado da diligência fiscal em questão, a
Contribuinte limitou-se a defender que a baixa em diligência realizada não enfrentou de forma
satisfativa todos os pontos da determinação do r. acórdão. Confira-se:
2. DAS OMISSÕES NA BAIXA EM DILIGÊNCIA
A resposta a diligência apenas mencionou que inexistiria duplicidade de base de
cálculo porque “houve a conferência pela autoridade lançadora se os valores
incluídos vindo dos CTE's emitidos estavam ou não contabilizados, sendo
considerados nos lançamentos somente aqueles que não estavam na
contabilidade.”
No entanto, a resposta fornecida não foi suficiente para esclarecer de forma
adequada os questionamentos levantados no v. acórdão que determinou a
diligência.
Apesar da diligência realizada, persiste a dúvida quanto à análise da fiscalização
sobre a possibilidade de duplicidade no lançamento do valor dos fretes.
Não está claro se o referido valor foi considerado de forma duplicada, porque a
fiscalização não conseguiu esclarecer, com precisão, a inclusão ou não desse
montante em mais de uma ocasião.
A ausência de informações detalhadas e a falta de um posicionamento claro sobre
essa questão deixam em aberto a necessidade de novos esclarecimentos, para
garantir a completa correção e transparência no processo de apuração.
Ademais, como já ressaltado no referido acórdão, não há como saber se os
valores dos fretes dos CTE’s já compõem (ou não) os valores dos fretes lançados
no Razão 81042 e/ou os valores dos fretes com base na EFD-Contribuições.
Dessa forma, a resposta à diligência não esclareceu se os valores dos fretes
apurados e identificados em determinada rubrica estão (ou não) incluídos nos
montantes apurados a partir de outras bases.
Ademais, também não foi apresentada, nem mesmo por amostragem, a
verificação de que os valores dos fretes apurados e identificados em determinada
rubrica fazem parte (ou não) dos montantes apurados com base em outras fontes.
Ora, de posse do arquivo em Excel referente ao Anexo I do Relatório Fiscal, caberia
à Contribuinte demonstrar – ainda que por amostragem, se fosse o caso – eventuais valores
considerados em duplicidade na base de cálculo do lançamento fiscal.
Contudo, assim não procedeu. Só não se sabe se assim não o fez por inércia de sua
parte ou por não ter identificado qualquer inconsistência no demonstrativo fiscal em questão.
Fl. 24964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
15
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não provar
é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Neste espeque, não tendo a Contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar
as suas alegações, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 24965
DF CARF MF
Original